Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734839-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: RUI BRITO SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante argumenta que é pedreiro e que recebe por diária, afirmando que sua renda mensal no último mês foi de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Pondera que o referido valor é inferior a cinco salários-mínimos, estando, portanto, dentro dos parâmetros legais para a concessão da justiça gratuita. Alega ter a saúde debilitada, o que resulta em grande despesa com medicamentos, plano de saúde e que, além das referidas despesas citadas, paga a prestação do seu veículo, possui gastos referentes a alimentação sua e de sua família e com o pagamento das contas de água, que foram renegociadas devido a sua precariedade financeira, como consta no documento colacionado aos autos. Destaca que o acesso à justiça é um direito previsto no art. 5, inciso XXXV, da CR, e que a negativa da gratuidade lhe retiraria o exercício do referido direito. Acrescenta que sua renda está abaixo do teto, de cinco salários-mínimos, estipulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como requisito para sua atuação em favor das pessoas menos favorecidas e que arcar com as custas e honorários advocatícios comprometeria de forma expressiva a sua renda e consequentemente o seu sustento e de sua família. Pede liminarmente os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Quanto ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado nas razões recursais –, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no artigo supracitado e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante (IDs no 40347127, no 40347139, no 40347129, no 40347130, 40347132), verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, pois possui renda mensal não superior a cinco salários-mínimos, sua fatura do cartão demonstra despesas dentro do padrão econômico da sua renda mensal. corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais apresentada em sua declaração de hipossuficiência (ID no 40347136). Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022 17:01:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator